Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens.
2. Fato relevante - A ré apresentou reconvenção com pedido liminar de fixação de alimentos provisórios.
3. Decisão anterior - A decisão deferiu alimentos provisórios em favor da agravada-ré, no percentual mensal de 8% sobre os rendimentos brutos do agravante-autor, descontados apenas os encargos legais obrigatórios (IR e INSS) e as verbas de natureza indenizatória.
II. Questão em discussão
4. Quanto ao pleito recursal para exclusão de veículo da partilha, a r. decisão não contém tal determinação. Recurso parcialmente conhecido.
5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para fixar alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge.
III. Razões de decidir
6. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório e devem ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
7. Os elementos do processo evidenciam a necessidade da ex-esposa em receber alimentos e a possibilidade do ex-marido em prestá-los, portanto, mantida a r. decisão, art. 300, caput, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; CC/2002, arts. 1.694 e 1.695.